Tribunal: TJDFT
Processo: 0701512-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0701512-73.2021.8.07.0000 Paciente: ELVES VASCONCELOS XIMENES DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Luís Fernando Midauar, OAB/GO 48.039, em favor de ELVES VASCONCELOS XIMENES, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Informa o Impetrante que o paciente condenado a 15 (quinze) anos, 03(três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 1(um) ano e 04(quatro) meses de detenção, para ser cumprida no regime inicialmente fechado perante o CIS/Luziânia. Esclarece que no dia que no dia 06/01/2021, fora expedido salvo conduto para o Paciente, autorizando que o mesmo fosse liberado no CIS/LUZIÂNIA e se apresentasse até as 18h do dia 11/01/2021 no CIME do Distrito Federal (evento 127) para que desse prosseguimento ao seu cumprimento de pena. No dia 07/01/2021, fora expedido alvará de soltura para que o Paciente fosse liberado no CIS/Luziânia, sendo que no dia 08/01/2021 o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal expediu mandado de prisão em desfavor do Paciente, o que causou enorme confusão para a liberação do mesmo no CIS/Luziânia. No mesmo dia 08/01/2021 o Juízo da Execução expediu contramandado de prisão, reconhecendo o erro material ocorrido na expedição do mandado de prisão anterior (evento 144). Alega que, conforme certidão juntada no evento no 150, o mandado de prisão expedido no evento no 140 foi baixado apenas no dia 11/01/2021, prazo limite concedido para que o Paciente se apresentasse no CIME. Aduz que conforme consta na cópia da decisão fornecida ao Paciente (ID 22527781) demonstra que o mesmo foi liberado apenas as 16h do dia 11/01/2021, o que de fato também não aconteceu, pois 16h foi quando se iniciou o processo de liberação do Paciente. Assevera que conforme pode ser observado no Resultado da Pesquisa do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, a pesquisa foi realizada somente as 17h08min, ou seja, o Paciente foi liberado depois deste horário em LUZIÂNIA, o que tornou impossível que o mesmo cumprisse o prazo fixado pelo d. Juízo coator de comparecer no SIA até as 18h do dia 11/01/2021. No dia imediatamente posterior, ou seja, no dia 12/01/2021, ao comparecer no CIME/DF, foi comunicado de que havia um mandado de prisão em seu desfavor, e foi preso novamente, por motivos totalmente alheios à sua vontade, ou seja, por demora excessiva e burocracia do CIS/Luziânia que liberou o Paciente após às 17h do dia 11/01/2021. Resumido o alegado, passa-se a apreciar o pedido liminar: A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, observo que as questões suscitadas concernentes ao cumprimento de pena, em tese, é matéria atinente a Recurso de Agravo em Execução, sendo certo que eventual possibilidade de análise de concessão de benefícios, se confunde com o próprio mérito do habeas corpus, o que deverá ser objeto de apreciação pela Turma em sua composição plena, depois das informações prestadas pelo Juízo apontado coator, razão de indeferir o pedido liminar. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator